Tribunal: STF
Processo: HC 97802
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. OFENSA 
   AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. EXCESSO DE PRAZO.  MATÉRIAS NÃO 
   EXAMINADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
   IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DESSAS QUESTÕES NESTA CORTE SOB PENA DE 
   INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO 
   PROCESSANTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I - 
   As questões relativas à violação ao princípio do non bis in idem 
   e ao excesso de prazo não foram apreciadas nas instâncias 
   inferiores. Assim, seu conhecimento em sede originária pelo 
   Supremo Tribunal Federal implicaria dupla supressão de instância.
   Precedentes.
II - A questão referente à incompetência do juízo 
   estadual para processar e julgar a causa constitui mera 
   reiteração de pedido já apreciado na Corte a quo. 
III - Habeas 
   corpus não conhecido.